Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-31.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800654-31.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ALDO OLIVEIRA MENDONCA, ANTONIA IZALENE DA CRUZ LIMA OLIVEIRA, CELIA ALCIDIA BAIA MEDEIROS, CLAUDINEIA DO SOCORRO BATISTA DA CONCEICAO, EDLENE LIMA MEDEIROS, FUMI HOSODA MINESHITA, IVANILDO RODRIGUES DE BRITO, JOELZA MARIA FREITAS DE SOUSA, LAUDIR PAZ DE ABREU, MANOEL BERNADETE LOPES COSME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO
. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DETERMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA SALARIAL. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RE 594.296 – TEMA N° 138/STF. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Preliminar de nulidade da sentença
. A decisão recorrida apresenta as razões e fundamentos da convicção do julgador.
Preliminar rejeitada.

2. Prejudicial de prescrição. A impetração do mandado de segurança coletivo anterior, que determinou o restabelecimento do pagamento aos servidores municipais das verbas suprimidas arbitrariamente, interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores. Prejudicial rejeitada.

3. Mérito. O ato administrativo de supressão da verba da remuneração dos servidores foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de n° 0004979-58.2016.8.14.0105, movido pelo SINTEPP, sendo devido o pagamento das diferenças não recebidas pelos autores.

4. O exercício da autotutela administrativa para a cessação das verbas, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do pagamento. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0800654-31.2021.8.14.0105)
interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ contra ALDO OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos apelados.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o requerido ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, no valor de:

a) R$ 2.098,58 (dois mil, noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) para o autor ALDO OLIVEIRA MENDONÇA;

b) R$ R$ 1.422,55 (mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para a autora ANTONIA IZALENE DA CRUZ LIMA OLIVEIRA;

c) R$ 2.823,60 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) para a autora CELIA ALCIDIA BAIA MEDEIROS;

d) R$ 445,14 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) para a autora CLAUDINEIA DO SOCORRO BATISTA DA CONCEIÇÃO;

e) R$ 1.071,93 (mil, setenta e um reais e noventa e três centavos) para a autora EDLENE LIMA MEDEIROS;

f) R$ 1.997,35 (mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) para a autora FUMI HOSADA MINESHITA;

g) R$ 1.716,11 (mil, setecentos e dezesseis reais e onze centavos) para o autor IVANILDO RODRIGUES DE BRITO;

h) R$ 1.039,69 (mil, trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) para a autora JOELZA MARIA FREITAS DE SOUSA;

i) R$ 2.742,51 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais cinquenta e um centavos) para o autor LAUDIR FAZ DE ABREU;

j) R$ 2.443,48 (dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) para o autor MANOEL BERNADETE LOPES COSME.

Devendo haver a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da sua exigência bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da propositura da ação, de acordo com o disposto no art. 219 do CPC c/c art. 202 do Código Civil (Tema 810 -STF).

CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, à título de indenização por

danos morais.

Sem custas processuais em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação,

tendo em vista o que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Em razões recursais, o Município de Concórdia do Pará argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que a tese de prescrição não foi devidamente analisada.

Suscita a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às diferenças salariais pleiteada e a incidência da prescrição trienal quanto ao pedido de danos morais.

Quanto ao mérito, sustenta a inocorrência de supressão de direito do servidor público municipal, aduzindo que a alteração legislativa que ensejou esse cenário foi criada para regularizar as questões que estavam incorretas

Aponta que houve mudanças na estrutura salarial dos servidores do magistério, porém sem alterações substanciais nos percentuais e nos fatos geradores das gratificações, criando-se, ainda, um sistema de progressões na carreira, no sentido horizontal e vertical.

Defende a impossibilidade de percepção de gratificação com base no mesmo fato gerador, ressaltando ser necessária a observância ao princípio da isonomia. Ao final, pede o provimento do recurso para a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério, que se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Havendo questões prejudiciais a serem analisadas, passo, pois, ao seu exame, adiantando desde já que não podem ser acolhidas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Segundo o apelante, há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de prescrição. Contudo, observa-se que o magistrado rejeitou a prejudicial considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Senão vejamos:

“Quanto à preliminar de prescrição, rejeito-a. Verifico que a atual pretensão ressarcitória foi protocolada em 30 de outubro de 2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência da lesão perpetrada pela administração pública municipal.”

Dessa forma, ainda que de forma sucinta houve adequado pronunciamento do Juízo, sendo oportuno ressaltar que a fundamentação contrária aos interesses da parte não significa ausência de fundamentação. Assim rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO

De início, afasto a tese de aplicabilidade da prescrição trienal, tendo em vista que nos termos da jurisprudência do STJ, a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, nos termos do princípio da actio nata
(STJ - REsp: 1318938 MG 2012/0074588-9).

Em 30/10/2021, os apelados ingressaram pretendendo o recebimento de valores referentes ao mês de outubro e novembro de 2016.

Conforme bem pontudo no julgamento da apelação nº 0800663-90.2021.814.0105(situação semelhante à dos autos) a prescrição foi interrompida com a impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004979-58.2016.8.14.0105. Para ratificar, colaciono trecho proferido no referido julgado:

Faz-se relevante historiar que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, feito autuado sob o n° 0004979-58.2016.8.14.0105, tendo sido deferida a liminar em 30/11/2016 para determinar o restabelecimento do pagamento a todos os funcionários públicos das verbas suspensas pela autoridade coatora.

Assim, o pagamento das vantagens foi restabelecido no pagamento dos salários correspondentes ao mês de dezembro de 2016.

Em 24 de setembro de 2019, foi confirmada a liminar deferida, transitando livremente em julgado.

Posteriormente, em 08/05/2017, o SINTEPP ajuizou ação de cobrança coletiva em face do município de Concórdia do Pará, requerendo a sua condenação ao pagamento dos valores devidos no mês de outubro de 2016 em favor de todos os servidores municipais representados pela entidade sindical que tiveram seus vencimentos reduzidos em decorrência do ato ilegal emanado do Prefeito Municipal, cuja ilegalidade fora reconhecida pelo Poder Judiciário. O feito foi autuado sob o n° 0001861-40.2017.8.14.0105.

Todavia, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do SINTEPP para requerer direitos individuais heterogêneos, eis que atestou a existência de multiplicidade de valores que seriam mais bem apurados em ações individuais.

Dessa forma, os autores passaram a ingressar com ações individuais para a cobrança dos respectivos valores suprimidos em outubro de 2016, que já foram restabelecidos por força do mandado de segurança coletivo (Proc. N° 0004979-58.2016.8.14.0105).

Nessa perspectiva, sem delongas, denota-se que a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos(...)(TJPA 0800663-90.2021.814.0105. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 05/02/2024).

Assim rejeito a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

A questão em análise diz respeito as parcelas suprimidas referentes ao pagamento de gratificação vinculada ao exercício do magistério que foi suprimida dos autores no mês de outubro de 2016.

O ato administrativo de supressão da verba da remuneração dos servidores foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de n° 0004979-58.2016.8.14.0105.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...). No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Portanto, a supressão revela-se ilegal, diante da inexistência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na supressão de gratificações e consequente redução da remuneração, a fim de que se pudesse, eventualmente, demonstrar suposto pagamento irregular da gratificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art.5º,Ida Lei nº12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3- Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável; 4- No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento doRE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138; 5-Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ademais, já se pronunciou esta Corte em caso análogo ao dos autos, inclusive acerca da mesma situação de origem dos servidores municipais de Concórdia do Pará:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2-
Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa
(RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto à alegação de que os autores não teriam feito especificação a respeito do caso concreto de cada um, se observa no dispositivo da sentença recorrida, houve a devida delimitação dos valores suprimidos de cada servidor. Por outro lado, o Município não realizou impugnação específica acerca do que foi ou não foi suprimido da remuneração dos ora apelados.

Assim, não há razões para a modificação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024